Tribunal: TJMT
Processo: 1004693-71.2021.8.11.0008
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004693-71.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIO ANDRE BEZERRA DE LIMA - CPF: 740.694.114-53 (APELADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), BEATRYS CASTANHEIRA registrado(a) civilmente como BEATRYS CASTANHEIRA - CPF: 041.422.711-56 (ADVOGADO), MARIA JOSEDIR FAUSTINO DE LIMA - CPF: 814.519.204-82 (APELADO), BB SEGUROS PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.159.426/0001-09 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), BB SEGUROS PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.159.426/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL MÉDICA INDIRETA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULA 609 DO STJ. RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por seguradora e instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro prestamista c/c indenização por danos morais, declarando a quitação do saldo devedor de contrato de financiamento habitacional, em razão do falecimento do segurado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pela negativa de realização de perícia médica indireta; (ii) se a seguradora pode recusar a cobertura sob alegação de doença preexistente; (iii) se é devida a indenização securitária e a consequente quitação do contrato.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa, pois os documentos constantes dos autos eram suficientes para formar o convencimento do magistrado, sendo desnecessária a prova requerida (CPC, art. 370, p.u.).

4. A alegação de doença preexistente somente afasta a cobertura securitária se comprovada a má-fé do segurado ou mediante exigência de exames prévios, hipóteses não verificadas no caso concreto (Súmula 609/STJ).

5. Inexistindo comprovação da má-fé do segurado, que contava 23 anos à época da contratação, e não havendo campo contratual para declaração de saúde, presume-se verdadeira a declaração de boa-fé.

6. A negativa de cobertura afronta a boa-fé objetiva e caracteriza prática abusiva, impondo-se a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelações desprovidos. Majorados os honorários advocatícios (15%).

Tese de julgamento:
"1. O indeferimento de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para o julgamento. 2. A seguradora não pode negar cobertura securitária sob alegação de doença preexistente se não exigiu exame médico prévio ou não comprovou a má-fé do segurado, nos termos da Súmula 609/STJ. 3. Nos contratos de seguro prestamista, comprovado o óbito do contratante durante a vigência da apólice, é devida a quitação integral do saldo devedor do financiamento habitacional vinculado."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
Brasilseg Companhia de Seguros
e
BANCO DO BRASIL S/A.
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, MT, nos autos da “
ação de cobrança de seguro por morte c/c danos morais
” proposta
por
Mario André Bezerra de Lima
e
Maria Josedir Faustino de Lima
, genitores do segurado falecido Madson Bruno Faustino de Lima,

em face das instituições financeiras.

Prolatada a sentença (ID. 286604899), nos termos:

“
V. DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para condenar as rés a DECLARAR a quitação integral do saldo devedor atualizado do Contrato de Adesão ao Seguro Habitacional em Apólice de Mercado número 32114791 desde o óbito.

Condeno as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID 286604401)
, a
Brasilseg Companhia de Seguros
suscita preliminar de nulidade da sentença por ocorrência de
cerceamento de defesa
, sob a legação de que o juízo a quo, ao indeferir requerimento de produção de prova pericial médica indireta, tolheu direito constitucional a ampla defesa e do contraditório.

No mérito, busca a reforma da sentença sob o argumento de que o segurado deixou de informar a seguradora das doenças preexistentes, a faltar com a boa-fé objetiva no contrato de adesão, o que exime a recorrente da responsabilidade de indenizar.

Alega que a omissão sobre o estado de saúde no momento da contratação do seguro, que influiu diretamente na aceitação do contrato.

Aduz não ser obrigada a realizar exame médico prévio para celebração do contrato de seguro.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O
Banco do Brasil S.A em suas razões (ID. 286604404)
, apresenta tese de reforma da sentença, que não houve qualquer ato ilícito praticado a configurar falha na prestação do serviço bancário.

Combate a pretensão a restituição em dobro dos valores pagos, bem como a condenação por danos morais, que inexistente e não comprovados.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 286604411).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
Brasilseg Companhia de Seguros
suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento da necessidade de produção de prova pericial médica, indireta, para contrapor o resultado da lide.

Todavia, ao analisar os autos, verifica-se que, no julgamento da ação de cobrança de seguro por morte c/c danos morais, o juízo de primeiro grau fundamentou a decisão com base nos elementos fáticos e documentais já constantes dos autos, demonstrando a desnecessidade de dilação probatória.

Assim, não se configura cerceamento do direito de defesa, porquanto, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, compete ao magistrado indeferir a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

No caso, o contrato de financiamento de compra e venda de imóvel vinculado ao contrato de adesão de seguro habitacional em apólice de mercado, subtende-se existir declaração do segurado de não ser portador de doença preexistente (Cláusula Décima Sexta e Parágrafo Terceiro). Essa manifestação deve ser admitida como verdadeira, sobretudo porque a seguradora não exigiu exames médicos prévios antes da avença, assumindo voluntariamente o risco do contrato.

De igual forma, revela-se infundada a alegação de necessidade de prova médica indireta. Isso porque, conforme entendimento consolidado na Súmula 609 do STJ, a seguradora somente pode negar a cobertura securitária,
em caso de seguro prestamista com óbito do segurado, mediante a realização de prévio exame médico para atestar existência de doença preexistente ou prova inequívoca de má-fé
.

Não se verificando nenhuma dessas hipóteses, resta afastada a alegação defensiva.

Diante disso, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, inexistindo prejuízo a apelante em razão do julgamento antecipado da lide, sobretudo quando as provas pretendidas se mostram irrelevantes à formação do convencimento judicial.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO HABITACIONAL C/C DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DA SEGURADA – PEDIDO DE PERÍCIA MÉDICA INDIRETA INDEFERIDA NA ORIGEM- CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – EXAME MÉDICO PRÉVIO À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA – FALHA DA SEGURADORA – PRECEDENTE DO STJ – MÁ-FÉ DA CONTRATANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA APELANTE – ASSUNÇÃO DO RISCO – QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES APÓS FALECIMENTO (VINCENDAS) – PRESTAÇÕES ANTERIORES AO ÓBITO INEXIGÍVEIS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CARÁTER REPARATÓRIO E INIBITÓRIO DE CONDUTA ILÍCITA – JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

A alegação de doença preexistente só pode ser apresentada pela seguradora para eximir-se da indenização quando houver requerido prévia avaliação de saúde ou produzido prova inequívoca da má-fé do contratante.

Nos contratos de seguro prestamista, ocorrendo o sinistro (morte) cabe à seguradora garantir a quitação das parcelas vincendas, bem como o saldo residual, se existir, o que não se confunde com as prestações em atraso, fruto do inadimplemento do segurado antes do seu falecimento.

Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só direito à indenização por danos morais; presente porém em situações excepcionais, em que o abalo emocional suportado extrapola o simples dissabor, impõe-se o dever de reparação.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito.

No caso de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. (N.U 1001735-40.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA SECURITÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. [...] 1. Não há se falar cerceamento de defesa se concluída a desnecessidade de produção de prova pericial, haja vista que, no caso em debate, os documentos acostados ao processo já permitem o adequado julgamento da ação, de modo que o julgador pautou seu convencimento nos documentos juntados pelas partes, o que é perfeitamente admissível. 2.Incoerente a argumentação de que a falecida, contratante da apólice em discussão, é parte legítima. Nesse caso, não tendo sido aberto o inventário, o espólio é representado pelo administrador provisório ou pelos herdeiros em conjunto, não havendo se falar na ilegitimidade passiva apontada. 3. A adesão ao seguro prestamista, no ensejo da contratação de mútuo bancário, submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor. 4. A seguradora somente pode negar a cobertura securitária, em caso de seguro prestamista com óbito do segurado, mediante a realização de prévio exame médico para atestar existência de doença preexistente ou prova inequívoca de má-fé. Inteligência da Súmula 609, do Superior Tribunal de Justiça, e da Súmula 14 desta Corte Estadual. 5. Na hipótese, à míngua da comprovação dessas circunstâncias, não há falar em excludente da obrigação assumida na apólice constante nos autos, ressaltando-se que a existência de eventual doença preexistente do contratante no momento da assinatura da declaração de plena saúde, por si só, não simboliza má-fé do segurado. (...) APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO - 5229351- 03.2019.8.09.0051, Relatora Dra. Stefane Fiuza Cançado Machado - Juíza Substituta em Segundo Grau, 6a C. Cível, j. 25/10/2023)

Desta forma, REJEITO a preliminar arguida. P
asso à analise e julgamento do mérito recursal.

Considerando que os recursos de apelações tratam do mesmo objeto meritório, passo à análise conjunta das insurgências.

No caso concreto, trata-se de ação de cobrança de seguro prestamista ajuizada por
Mário André Bezerra de Lima
e
Maria Josedir Faustino de Lima
, genitores do segurado falecido
Madson Bruno Faustino de Lima
, em face de
BB Seguros Participações S.A.
e
Banco do Brasil S.A.
, visando à quitação do saldo devedor do contrato de financiamento habitacional e ao pagamento de indenização por danos morais.

Narram que o segurado contratou o seguro em 2016, como condição para a concessão de financiamento a aquisição de imóvel. Com o falecimento do segurado, em 24/07/2017, os autores, na qualidade de herdeiros, requereram o pagamento da indenização, mas o pedido administrativo foi indeferido sob a alegação de doença preexistente.

Pleiteiam o pagamento da indenização securitária decorrente de seguro prestamista, bem como compensação por danos morais.

Na sentença, o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as rés, DECLARANDO a quitação integral do saldo devedor atualizado do Contrato de Adesão ao Seguro Habitacional em Apólice de Mercado número 32114791 desde o óbito.

Insurgem-se as instituições financeiras contra a sentença ao argumento de inexistência de ato ilícito, além de que, consubstanciado a ausência de
boa-fé objetiva pelo segurado (doença preexistente), eximem as recorrentes da responsabilidade de indenizar (artigo 766 do Código Civil).

A controvérsia recursal, limita-se à análise de suposta omissão de informação fundamental (doença preexistente) para o aceite da proposta, leva à perda do direito à indenização.

Desde logo, destaca-se que a relação jurídica é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva, conforme o seu artigo 14.

Comprovado o óbito do segurado durante a vigência da apólice (03/10/2016 a 10/10/2046 – ID. 286604350):

Na hipótese dos autos, não há nada que permita concluir que, ao tempo da assinatura do contrato, o segurado, à época, com 23 anos, por má-fé ou qualquer outra intenção, tivesse omitido informação ou feito declaração não verdadeira que pudesse levar a seguradora a rejeitar o contrato.

Desta forma, não se pressupõe a má-fé, que deve ser plenamente provada, ônus do qual a seguradora não se desincumbiu.

O argumento de doença preexistente não se sustenta, porquanto:
não houve exigência de exames médicos prévios
;
não se comprovou a má-fé do segurado
.

A recusa de cobertura, nesses termos, afronta o disposto na Súmula 609 do STJ e configura cláusula abusiva, passível de nulidade.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – MORTE DA SEGURADA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – SÚMULA 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA MÁ-FÉ DA SEGURADA – RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA – VENDA CASADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO.

1.
Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos (Súmula 609 do STJ).

2. Em que pese insistir na alegação de má-fé da segurada/falecida, se a seguradora não realizou exames prévios para comprovar a doença preexistente, tampouco exigiu declaração simples de saúde, não há como afastar o direito de receber o seguro prestamista regularmente contratado,
especialmente quando caracterizada a venda casada como na hipótese dos autos.

3. Comprovada a ocorrência da venda casada quando da aquisição do veículo junto a concessionária, prática proibida pelo CDC, a condenação da seguradora ao pagamento do seguro prestamista é medida que se impõe, cabendo ainda a sua condenação por dano moral, por flagrante violação ao artigo 39 do CDC já que tal prática compreende infração à ordem econômica.

4. Recurso provido. (N.U 1027747-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 03/12/2024) (g.n.)

Desta forma, observa-se dos referidos documentos de Instrumento Particular de Compra e Venda de imóvel (ID. 286604353) e Proposta de Adesão ao seguro Habitacional nº 32114791 (ID. 286604350),
que inexiste campo a ser preenchido com informações acerca da situação de saúde do segurado/falecido, motivo pelo qual não há que se falar em omissão ou má-fé quanto ao diagnóstico de “sarcoma Sinovial de Coxa Metastático”
, pois não houve qualquer questionamento por parte da seguradora no momento da contratação.

Nessa perspectiva, a ausência de diligência por parte da seguradora em apurar previamente a real condição do contratante transfere a ela o risco integral da contratação, pois não se admite que, após a ocorrência do sinistro, venha a alegar fato que poderia e deveria ter sido averiguado de antemão.

A conduta da requerida, portanto, afronta não apenas o princípio da boa-fé objetiva, como também o dever anexo de informação clara e adequada previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, ausente prova da alegada omissão, bem como da suposta má-fé do falecido segurado, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe, devendo as requeridas serem condenadas ao pagamento da indenização referente ao seguro prestamista.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO DO SEGURADO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANTIDOS. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDOS DAS REQUERIDAS. PROVIDO PARCIALMENTE DO AUTOR.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos por Banco J. Safra S.A., Usebens Seguros S.A. e pelos autores, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança de indenização securitária com repetição do indébito e danos morais. A controvérsia gira em torno da negativa de cobertura de seguro prestamista após o falecimento do contratante Ednaldo de Melo Costa, ocorrido durante a vigência da apólice, e da posterior cobrança judicial da dívida.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva em demandas relativas ao seguro prestamista por ela estipulado e vinculado ao financiamento;

(ii) saber se a negativa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é válida diante da ausência de exames prévios e de demonstração de má-fé;

(iii) saber se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais e se é cabível a devolução em dobro das parcelas pagas após o óbito do segurado.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira figura como legítima no polo passivo por integrar a cadeia de consumo e atuar ativamente na contratação do seguro vinculado ao financiamento, atraindo a responsabilidade solidária nos termos do CDC.

4.
A negativa de cobertura com base em doença preexistente sem a exigência de exames médicos prévios e sem prova inequívoca de má-fé do segurado é indevida, nos termos da Súmula 609 do STJ.

5. A cobrança judicial da dívida após o falecimento do contratante, mesmo diante de seguro vigente e ação judicial em curso, constitui conduta abusiva e caracteriza dano moral in re ipsa, justificando reparação.

6. A restituição em dobro das parcelas pagas indevidamente exige demonstração de má-fé ou culpa grave, não configuradas no caso, sendo devida a restituição simples.

7. Evidenciada a litigância de má-fé do banco ao ajuizar ação de busca e apreensão após ciência da presente demanda e da concessão de tutela de urgência, mostra-se adequada a aplicação da multa processual prevista no art. 81 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da Usebens Seguros S/A desprovido. Recurso do Banco J. Safra S.A. desprovido. Recurso dos autores provido em parte, para condenar as rés ao pagamento de R$ 2.000,00 a cada autor, a título de danos morais, corrigidos pelo IPCA-E desde a sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Majorados os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. O estipulante do seguro prestamista vinculado ao financiamento responde solidariamente por falhas na prestação do serviço securitário.

2. A recusa de cobertura por doença preexistente é ilícita se não houver exames prévios ou prova inequívoca de má-fé.

3. A cobrança judicial de dívida coberta por seguro vigente configura prática abusiva e enseja indenização por danos morais.

4. A restituição em dobro de valores pagos indevidamente exige comprovação de má-fé, não presumida." (N.U 1000760-88.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 06/08/2025) (g.n.)

Portanto, verificada a falha na prestação do serviço, e ausente qualquer excludente de responsabilidade, mantém-se hígida a condenação das apelantes ao pagamento da indenização securitária, consistente na quitação integral do contrato de financiamento habitacional vinculado à apólice nº 32114791, desde a data do óbito do segurado.

Diante do exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Majoro
a condenação em honorários advocatícios, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, atendendo-se ao que dispõe o artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025